Tribunal: STF
Processo: Rcl 77537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Domingos Grigoleto, com pedido liminar, com paradigma na ADC nº 42, nas ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na Súmula Vinculante nº 10. O reclamante indica como objeto da presente ação 



     



    “ato do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc.01), praticado através do acórdão proferido pelo Juízo da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, em sede de apelação dos autos nº 0001483-72.2013.8.26.0596, datado de 19 de maio de 2021, transitado em julgado dia 22 de novembro de 2022 e pela decisão em Cumprimento de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da Comarca de Serrana- SP (Doc.02), que deferiu o processamento do mencionado incidente, para que as obrigações fossem integralmente cumpridas, bem como o pagamento dos danos causados, nos autos nº 0000544-43.2023.8.26.0596”. 



    Domingos Grigoleto alega que foi demandado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) na qual se teria alegado “ocupação irregular de APP no imóvel rural denominado ‘Sítio Vargem Bela Vista’, onde se localiza o ‘Rancho Sr. Domingos’, no município de Serrana/SP”. 



    Sustenta que, em sentença, o pedido do Parquet Paulista foi julgado improcedente, 



     



    “com fundamento em laudo pericial conclusivo, o qual atestou que o imóvel não se encontra em APP, seja sob o antigo Código Florestal (Lei 4.771/1965), seja sob o Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). O estudo também confirmou que a área é rural consolidada, com ocupação anterior a 22 de julho de 2008, e que é utilizada para o plantio de alimentos destinados ao sustento do reclamante. 



    Ademais, constatou-se que o terreno consiste em um aterro natural, sem qualquer avanço sobre a várzea do ‘Rio Pardo’, a mais de 100 metros de distância e que a vegetação necessária já havia sido recomposta, afastando qualquer irregularidade ambiental”.



    O reclamante aduz que o TJSP teria “reform[ado] a sentença e aplic[ado] indevidamente o antigo Código Florestal”. No ponto, defende que, 



     



    “[a]o negar a eficácia retroativa da Lei nº 12.651/2012, que reconhece situações consolidadas e possibilita a regularização ambiental conforme suas novas disposições, a autoridade reclamada [teria se afastado] dos paradigmas firmados por esta Corte, em manifesta afronta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal”.



    Informa que, ante o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a instauração do cumprimento de sentença respectivo, suscitou a “inexigibilidade das obrigações, uma vez que a decisão não observou as disposições do Novo Código Florestal, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo STF”. 



    Ademais, ponderou que “as obrigações deve[riam] ser cumpridas conforme a legislação vigente no momento da execução, inexistindo violação à coisa julgada”, formulando pedido para “realização de nova perícia, a qual demonstrará que a área não se encontra dentro do limite de 100 metros exigido pela legislação em vigor, além de se tratar de área rural consolidada, utilizada para atividades agrossilvipastoris”.



    O reclamante sustenta que, não obstantes os pedidos formulados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a autoridade reclamada 



     



    “determinou o prosseguimento da fase de execução para a concretização dos pedidos formulados na ação principal, a saber: 



    (i) a abstenção de ocupar, explorar ou intervir, de qualquer forma, nas áreas do imóvel descrito no item I da petição inicial; (ii) a adoção de medidas para impedir que terceiros ocupem, explorem ou intervenham no local; (iii) a reparação integral dos danos ambientais causados na área, com a remoção das construções e intervenções irregulares, além da implementação de um plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, mediante apresentação de projeto de restauração ao órgão ambiental competente, em conformidade com eventuais exigências deste; (iv) a compensação dos danos intercorrentes decorrentes da intervenção irregular, inclusive por meio do pagamento de indenização pecuniária a ser apurada na fase de cumprimento de sentença e revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, bem como a imposição de multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, igualmente revertida ao referido fundo” (grifos do autor).



    Pondera o reclamante que 



     



    “o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do Novo Código Florestal, reconheceu expressamente a possibilidade de incidência das novas regras a fatos passados, desde que disciplinados por normas com eficácia futura. Esse entendimento abrange, de maneira inequívoca, dispositivos como os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, cuja constitucionalidade foi expressamente assentada pelo STF. Assim, não há fundamento legítimo para o afastamento da nova legislação sob a justificativa de mera questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental”. 



    Domingos Grigoleto aduz, ainda, que, 



    “[e]mbora a demanda esteja em fase de execução, busca-se aqui a desconstituição do título executivo inexigível, assegurando a coisa julgada e garantindo sua adequação ao Novo Código Florestal. Isso se deve à utilização de legislação inconstitucional e de fundamentos que contrariam a interpretação da Suprema Corte quanto à aplicação retroativa do Novo Código Florestal. Ademais, essa pretensão encontra respaldo no Código de Processo Civil, especialmente em seus artigos 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, e 535, § 5º”. 



    Nesse tocante, afirma que “o trânsito em julgado ocorreu em 22 de novembro de 2022, enquanto a Suprema Corte já havia declarado, em 2018, a constitucionalidade da aplicação do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), reconhecendo expressamente sua eficácia retroativa”. Portanto, sua pretensão em sede reclamatória é amparada também na tese do Tema nº 360 da RG e no julgado na ADI nº 2.418. 



    Por fim, argumenta o reclamante que, 



     



    “[a]inda que se considerasse, de forma meramente hipotética, que a área do imóvel se situ[a] em APP, é importante destacar que o reclamante já demonstrou, de forma clara, que sua propriedade rural está consolidada há mais de 50 anos, sendo utilizada para atividades agrossilvipastoris. 



    Essa prática possui a devida autorização do Código Florestal para sua continuidade, com a exigência de recomposição da faixa de vegetação, a qual já foi devidamente realizada. Portanto, o imóvel se encontra consolidado antes do marco de 22/07/2008 e vem sendo utilizado para a extração de alimentos necessários à sobrevivência do agravante e sua família. 



    Nesse contexto, a propriedade se enquadra integralmente no artigo 61-A da Lei nº 12.651/12, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF): 



    ‘Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). (Vide ADIN Nº 4.937) (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.902) 



    § 1º Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).’” 



    Domingos Grigoleto requer que seja deferido o pedido liminar para se suspenderem os efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    No mérito, pede 



    “a procedência da presente Reclamação Constitucional, determinando-se que no cumprimento de sentença seja assegurado a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da retroatividade das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em conformidade com a segurança jurídica e a proteção ambiental”. 



    Mediante decisão publicada em 28/3/25, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, ficando obstados os atos executórios nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000544-43.2023.8.26.0596 até o julgamento definitivo da presente reclamação, cuja decisão foi referendada pela 2ª Turma desta Corte, à unanimidade, mediante acórdão assim ementado:



     “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADC nº 42 e ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Novo Código Florestal. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Proibição do retrocesso ambiental. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. O STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 



    2. É plausível a alegação de desrespeito às decisões paradigmas do STF, constituindo o ato reclamado resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao afastar a aplicação da Lei nº 12.651/12 no âmbito dos fatos apurados na Ação Civil Pública nº 0001483-72.2013.8.26.0596, uma vez que foram praticados ao tempo da vigência do Antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65).



    3. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, obstando os atos executórios nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000544-43.2023.8.26.0596 até o julgamento definitivo da presente reclamação.” (e-doc 22).



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Serrana prestou as informações solicitadas (e-doc 13).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, cuja ementa transcrevo:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELO TJSP E A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI 4.901, 4902, 4903 E 4937 E DA ADC 42. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ACÓRDÃO QUE RECONHECE DANO AMBIENTAL À LUZ DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONFLITO DE DIREITO INTERTEMPORAL. PARÊMIA TEMPUS REGIT ACTUM. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Impossibilidade de manejo de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 



    2. Ausência de similitude fática, de aderência estrita, entre a decisão reclamada proferida pelo TJSP e o julgamento conjunto das ADI 4901, 4902, 4903, 4037 e da ADC 42. 



    3. Acórdão reclamado do TJSP que reconhece a existência de dano ambiental ainda que à luz do novo Código Florestal. 



    4. Não vulnera entendimento do STF a decisão proferida pelo TJSP que, dando provimento a apelação, refutou aplicabilidade imediata ao novo Código Florestal. 



    5. Acórdão reclamado sedimentado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não promove juízo de constitucionalidade de leis senão resolvem conflito de direito intertemporal, matéria de natureza infraconstitucional e sem repercussão geral, não violando o julgamento do STF sobre a constitucionalidade do novo Código Florestal (ADIs 4.901, 4902, 4903, e 4937 e ADC 42). 



    6. A controvérsia em relação à aplicabilidade do Novo Código Florestal a fatos pretéritos situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Normas de direito ambiental que não foram afastadas com fundamento em disposições da Constituição, mas, com lastro em preceito infraconstitucional (art. 6º, Decretolei n. 4.657/1942), hábil para solução de conflito de direito intertemporal. 



    7. Extinção da reclamação sem exame do mérito e, caso superados os óbices, improcedência do pedido.”(e-doc 20).



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA ORIENTA-SE PELO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL, EMBORA A DEMANDA TENHA SIDO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 12.651/12 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDGIO FLORESTAL. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela procedência da reclamação.” (e-doc 76).



    É o relatório. Decido.



    Entre os entendimentos firmados no julgamento conjunto da ADC nº 42 e das ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito, conforme trecho abaixo transcrito do voto do Ministro Luiz Fux (redator do acórdão):



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de 'vedação ao retrocesso' para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    […] 



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental – CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System – ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System – ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-andtrade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator); 



    […] 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal; […]” (Tribunal Pleno, Ata de julgamento publicada no DJe de 6/3/18, acórdão publicado no DJe de 13/8/19).



    Registro que, no julgamento das ações paradigmas, o STF enfrentou especificadamente o debate instaurado em face desses dispositivos, também com fundamento no princípio da proibição do retrocesso ambiental, afastando a pretensão de declaração de inconstitucionalidade das normas. No ponto, foi consignado na ementa dos acórdãos paradigmas o seguinte: 



     



    “19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. 



    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador.” 



    De acordo com a jurisprudência do STF, a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata de julgamento. Vide: 



     



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ’ de 20.8.2004. III. - Agravo não provido” (Rcl nº 3.473-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl nº 3.632-AgR, red. do ac. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06). 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 6.999-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 65.381-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/4/24). 



    Não obstante i) a regra do art. 493 do CPC e ii) o fato de serem vinculantes os efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 49.37 desde 6/3/18, o TJSP afastou a aplicação do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) para a análise dos fatos apurados na Ação Civil Pública nº 0001483-72.2013.8.26.0596 em razão de eles terem sido praticados ao tempo da vigência da Lei nº 4.771/65 (antigo Código Florestal), justificando a aplicação do diploma já revogado na data do julgamento nos postulados da vedação ao retrocesso na preservação ambiental e do tempus regit actum, conforme acórdão assim ementado:



     



    “MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -INTERVENÇÃO IRREGULAR EM VÁRZEA DO RIO PARDO E EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) - Sentença de improcedência - Insurgência do Ministério Público do Estado de São Paulo - PROVA PERICIAL - DESCONSIDERAÇÃO - Expert que extrapolou os limites de sua designação, emitindo opiniões pessoais, assim como deliberando sobre qual a legislação aplicável -Ofensa ao art. 473, §2°, do CPC - DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI N° 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) - Constitucionalidade reconhecida - Julgamento das ADIs Ws 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n° 42 pelo C. Supremo Tribunal Federal - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Ação Civil Pública ajuizada após a entrada em vigor do Novo Código Florestal, envolvendo fatos pretéritos - Aplicação da norma vigente à época dos fatos, qual seja o antigo Código Florestal (Lei 4.771/65), sob pena de violação aos princípios da vedação ao retrocesso na preservação ambiental e, também, do 'tempus regit actum' -Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EDIFICAÇÃO IRREGULAR DE ‘RANCHO’ PARTICULAR PARA FINS DE MORADIA - MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO LOCAL Descabimento - Direito à moradia que deve ser sopesado com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado -Sentença reformada -- RECURSO PROVIDO” (e-doc. 5, p. 3 – grifo nosso). 



     



    Com efeito, considerado que o acórdão na ACP nº 0001483-72.2013.8.26.0596 transitou em julgado em 16/11/22, quando já havia entendimento vinculante do STF nos autos da ADC nº 42 e das ADI